Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. MODIFICAÇÃO CONTRATUAL SUPERVENIENTE. PRECATÓRIO EXPEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido da exequente/agravante de destaque dos honorários advocatícios contratuais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração posterior do contrato de honorários autoriza o destaque pretendido, apesar de decisão anterior em sentido contrário; e (ii) verificar se é possível o destaque de honorários após a expedição da requisição de pagamento.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual inicialmente apresentada não comprova a contratação efetiva de serviços contábeis nem sua execução, inviabilizando o destaque dos valores pretendidos.
4. A juntada de nova versão do contrato, após decisão que indeferiu o destaque, configura tentativa de burla à autoridade da decisão judicial anterior.
5. A expedição do precatório inviabiliza a alteração posterior relativa ao destaque de honorários.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o.